Tribunal: STF
Processo: ADI 1172
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 96, CAPUT DA LEI
ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 49, III, DA CF. LICENÇA DA CÂMARA
 LEGISLATIVA PARA QUE O GOVERNADOR OU O VICE SE AUSENTEM DO
TERRITÓRIO DISTRITAL POR MAIS DE QUINZE DIAS. SIMETRIA FEDERAL.
CONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO IMPUGNADO.
Este Supremo Tribunal já
 julgou procedentes ações diretas que contestaram a ausência de
previsão, nas Constituições Estaduais, de um prazo razoável no qual
o Governador pudesse se ausentar do território nacional sem a
necessidade de autorização do Poder Legislativo local (ADIMC nº 678,
 Rel. Min. Marco Aurélio, ADIMC nº 738, Rel. Min. Paulo Brossard,
vencido, ADIMC nº 2.453, Rel. Min. Maurício Corrêa e, em julgamento
definitivo, as ADIns nº 703 e nº 743, ambas de minha relatoria).
No
 presente caso, observa-se que ao contrário do alegado, o disposto
no caput do art. 96 da Lei Orgânica do Distrito Federal harmoniza-se
 perfeitamente com o modelo federal, concedendo ao Governador um
prazo para as ausências ocasionais dos limites do DF, sem que careça
 da prévia autorização da Câmara Legislativa.
Existência de
conformação entre o princípio da liberdade de locomoção do cidadão
com a prerrogativa institucional do Poder Legislativo em fiscalizar
os atos e os comportamentos dos governantes. Precedente: ADIMC nº
678, Rel. Min. Marco Aurélio.
Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente.